Tribunal: TJMT
Processo: 1022595-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022595-95.2020.8.11.0000
Impetrante: Roberto Euripedes da Silva Junior
Paciente: Silvani Costa de Souza
Autoridade Coatora: Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Silvani Costa de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.
Infere-se que a paciente foi denunciada e posteriormente presa no dia 23.10.2020, pela prática, em tese, do delito de homicídio simples, em decorrência de fatos ocorridos no dia 3.12.2006 (autos de código 25019).
O impetrante relata que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação da paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Argumenta que a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial, tendo se embasado, para tanto, sobre sustentáculos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, os quais não se prestam a respaldar a custódia cautelar, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Destaca os predicados pessoais da paciente, afirmando que ela possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.
Salienta que a favorecida não é voltada à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada.
Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor da paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta à paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 64628976, pp. 1-20).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
De início, conquanto o impetrante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento da beneficiária na prática delitiva imputada, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
Com efeito, em análise perfunctória não se verifica, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, conforme consta nos autos, a paciente permaneceu em lugar incerto e não sabido por mais de 13 anos.
Nesse sentido, trago o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas(,) : “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).
Por outro lado, impende registrar que os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 369.027/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.12.2016).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste egrégio Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Outrossim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Nesse contexto, ao menos por ora, vê-se a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual se mostra indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, e por não visualizar manifesta ilegalidade no decreto constritivo, indefiro a liminar vindicada, devendo a irresignação defensiva ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas nas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora em substituição legal